Tribunal: TJDFT
Processo: 0745610-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE OBRIGAÇÃO DE PRESTAR ALIMENTOS. IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA EM PARTE. PRETENDIDA COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS. RECEBIMENTO DESIGUAL DE VALORES DECORRENTES DE VENDA DE IMÓVEL COMUM. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE CORROBOREM TRATAR-SE DE PAGAMENTO DE VERBAS ALIMENTARES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Caso concreto em que o executado, ora agravante, busca o total acolhimento da impugnação que apresentou ao cumprimento de sentença manejado por sua ex-esposa para ver reconhecida a compensação de créditos porque, segundo alega, quando da venda do imóvel comum, teria a exequente recebido valores a maior a título de pagamento a ela de verba alimentar.
2. Inviável, contudo, o postulado reconhecimento da extinção de duas obrigações, ainda que a cláusula segunda do contrato de promessa de compra e venda do imóvel comum demonstre ter havido partilha desigual no recebimento de valores pela venda do bem objeto de alienação, porque nenhuma prova veio aos autos com aptidão para demonstrar que a quantia de fato recebida a maior pela exequente foi paga a título de adiantamento de verba alimentar a ela devida.
3. Recurso conhecido e desprovido.